Tribunal: TJSP
Processo: 1058889-04.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM PROVA RELATIVA A IDONEIDADE E CONDUTA ILIBADA NA VIDA PÚBLICA E PRIVADA.

À função jurisdicional não cabe o exercício simplex de atividade substituinte das bancas examinadoras quanto aos critérios de avaliação de provas (a título ilustrativo, cf. no STF: MS 21.176, RE 140.242, RE 315.007). Não se entrevendo, na espécie, que a versada prova de

Ementa:

CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM PROVA RELATIVA A IDONEIDADE E CONDUTA ILIBADA NA VIDA PÚBLICA E PRIVADA.

À função jurisdicional não cabe o exercício simplex de atividade substituinte das bancas examinadoras quanto aos critérios de avaliação de provas (a título ilustrativo, cf. no STF: MS 21.176, RE 140.242, RE 315.007). Não se entrevendo, na espécie, que a versada prova de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e privada se tenha calcado em critérios subjetivos, não se propicia ao Judiciário substituir a discricionariedade administrativa por uma discricionariedade judicial.

Não provimento da apelação.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000813913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1058889-04.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante RAFAEL MARTINS DE MENEZES, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não provimento da
apelação. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RICARDO DIP (Presidente), JARBAS GOMES E
OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
RICARDO DIP
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AC 1058889-04.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV -Voto
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1058889-04.2019.8.26.0053
Procedência:
São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.488)
Apelante:
Rafael Martins de Menezes
Apelada:
Fazenda do Estado de São Paulo
CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE
CANDIDATO
EM
PROVA
RELATIVA
A
IDONEIDADE E CONDUTA ILIBADA NA VIDA
PÚBLICA E PRIVADA.
À
função
jurisdicional
não
cabe
o
exercício simplex de atividade substituinte das
bancas examinadoras quanto aos critérios de
avaliação de provas (a título ilustrativo, cf. no
STF: MS 21.176, RE 140.242, RE 315.007). Não se
entrevendo, na espécie, que a versada prova de
idoneidade e conduta ilibada na vida pública e
privada se tenha calcado em critérios subjetivos,
não se propicia ao Judiciário substituir a discricionariedade administrativa por uma
discricionariedade judicial.
Não provimento da apelação.
RELATÓRIO:
1.
Rafael Martins de Menezes ajuizou pretensão
contra a Fazenda do Estado de São Paulo, visando à
anulação do ato administrativo que o considerou
inapto, na etapa de investigação social de concurso
público, a fim de ser nomeado e empossado no cargo
de Soldado de 2a Classe da Polícia Militar paulista.

AC 1058889-04.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV -Voto
3
Pleiteia, ainda, o ressarcimento de lesões morais.
2.
A
r.
sentença
de
primeiro
grau
julgou
improcedente o feito (e-págs. 307-13). Do decidido,
apelou o autor, sustentando, em resumo, que os
fundamentos
trazidos
pela
apelada
para
sua
reprovação são de cunho subjetivos e desprovidos de
razoabilidade. Sustenta que o motivo apresentado para
reprovação a existência de dívidas justifica-se por
estar desempregado e frequentando ensino superior, a
fim de modificar seu padrão de vida e poder quitar
seus compromissos financeiros. Ainda, defende que
não incorreu em omissão quanto a frequentar curso na
UNIFEB,
pois
teria
apenas
se
matriculado
na
instituição e, ao ver que não conseguiria arcar com as
mensalidades,
sequer
frequentou
o
curso,
não
obstante, não procedeu ao cancelamento da matrícula,
daí a existir algumas notas lançadas e a ação de
cobrança das mensalidades vencidas (e-págs. 322-31).

Respondeu-se ao recurso (e-págs. 340-70).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 6 de julho de 2020 (e-
pág. 372).
VOTO:
3.
Versam
os
autos
ação
anulatória
de
ato
administrativo e ressarcimento de lesões morais, por
meio da qual pretende o suplicante anular o ato que o
declarou inapto na etapa final de certame para
admissão de Soldado de 2a Classe da Polícia Militar do

AC 1058889-04.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV -Voto
4
Estado de São Paulo.
4.
Cumpre, à partida, registrar uma distinção
relevante: a reprovação em concurso público
e é
disso que tratam os presentes autos não se confunde
com penalidade disciplinar.
De conseguinte, essa reprovação não atrai a
disciplina
que,
com porte constitucional, reclama
exercício do direito de defesa e de contraditório.
Nesse sentido, vem de molde precedente do
STF, no julgamento do RE 156.400. O caso dizia
respeito a concurso para o cargo de Investigador de
Polícia no Estado de São Paulo, e o requerente, tal
como na espécie, foi reprovado na última etapa do
certame, a que correspondia à investigação social. A
matéria alçou-se ao mesmo STF por força de agitada
vulneração da norma do inciso LV do art. 5o da
Constituição federal. Entendeu a 2a Turma dessa
Corte, em votação unânime, ausente a ofensa ao
versado dispositivo constitucional:
“O preceito realmente cuida do contraditório
e da ampla defesa com os meios e recursos a
ela inerentes. Todavia, diz respeito aos litigantes, quer estejam envolvidos em
processo judicial ou administrativo e aos
acusados
em
geral.
A
participação
em
concurso e o exame dos requisitos atinentes
à inscrição não importam na existência de
litígio nem de acusados que possam ser
alvos de uma sanção. Daí a impropriedade de
evocar-se
o
preceito
para,
diante
do
indeferimento de inscrição em face do que
investigado
sobre
a
vida
pregressa
do

AC 1058889-04.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV -Voto
5
candidato, chegar-se à conclusão sobre o
desrespeito à citada garantia constitucional.
Frise-se por oportuno, que ao Recorrente foi
assegurada a via ordinária, quando, então,
estabelecido o litígio, terá, ao alcance, os
meios indispensáveis à prova da improcedência dos fatos ensejadores do
indeferimento da inscrição. O que não é
possível é concluir-se que, em fase sumária
como é o desta última, haja a exigência do
estabelecimento
do
contraditório,
considerado este sob o ângulo do direito
líquido e certo indispensável a respaldar uma
impetração.”
Não se tratando com a inaptidão na fase de
investigação social em concurso público de pena
imposta ao autor, nenhuma ofensa há ao que dispõe o
inciso XLV do art. 5o da Constituição federal de 1988.
5.
O versado edital do concurso público 2/321/18
prevê e disciplina a etapa de investigação social, “de
caráter eliminatório”, que tem por finalidade
“averiguar
a
vida
pregressa
e
atual do
candidato, em seus aspectos social, moral,
profissional e escolar, impedindo que pessoa
que
não
apresente
boa
conduta
social,
reputação e idoneidade ilibadas ingresse na
Instituição.
2.1.
O
próprio
candidato
fornecerá os dados para tal averiguação,
autorizando sua realização e se responsabilizando pela veracidade das
informações, dados, fatos e documentos por
ele apresentados durante as etapas do concurso, de modo que irregularidades, inconsistência ou omissões constatadas implicam sua reprovação e consequente
eliminação do certame. (Capítulo XII, itens 2
e 2.1 -e-págs. 47-8).

AC 1058889-04.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV -Voto
6
Dispõe, ainda, o edital que
“5. A avaliação será realizada no intuito de
identificar
condutas
inadequadas
e
reprováveis do candidato, nos mais diversos
aspectos
da
vida
em
sociedade,
incompatíveis com o exercício da profissão
policial-militar,
impedindo
a
aprovação,
dentre outras hipóteses possíveis, de: 5.26.
demitido por justa causa nos termos da
legislação trabalhista; (e-pág. 49).
6.
A Fazenda paulista juntou documentos que
trazem em seu bojo os motivos que culminaram na
reprovação do autor, indicando que
“6.
Nos
termos
constantes
do
Edital
de
Concurso Público que regeu o certame de
ingresso na Instituição, seguem descritos de
forma pormenorizada, as condutas desabonadoras para com a avaliação da
conduta social, da reputação e da idoneidade do
Impetrante, as quais então se apresentam
contrarias às exigidas para o cargo de militar de
Estado, a saber: 6.1. do item 5.31. do Edital:
Inadimplente em compromissos financeiros por
fraude ou má-fé, ou habituais em descumprir
obrigações legítimas: 6.1.1. a pesquisa social
identificou que a pessoa do candidato possui
registros
de
débitos
junto
ao
Serviço
de
Proteção ao Crédito (SCPC), a saber: 6.1.1.1.
título protestado na data de 16ABR15, no valor
de R$ 409,80; 6.1.1.2. na data de 12NOV15,
junto
ao
1o
Cartório
do
Município
de
Barretos/SP, quantia no valor de R$ 384,00;
6.1.1.3. ainda foi verificado junto ao Serasa
Experian 6 (seis) pendências financeiras no
valor de R$ 1.912,14 e totalizando um montante
de R$ 11.472,84, referente ao período do mês
de março de 2015 e com origem pela Fundação
Educacional de Barretos/SP; 6.1.1.4. 7 (sete)
cheques sem fundos, sendo 5 deles com a data

AC 1058889-04.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV -Voto
7
de registro em 17SET15 oriundos do Banco
Caixa Econômica Federal (CEF) e outros 2
(dois) com a data de 15JUL15 do Banco
Santander;
6.1.1.5.
Processo
cível
no
0022639-60.2006.8.26.0597, que versa sobre
inadimplência
junto a Cooperativa de Crédito das Plantadoras
de Cana de Açúcar de Sertãozinho/SP e que
tramita na 2a Vara Cível da Comarca de
Sertãozinho/SP, controle no 1.793/2006 último
ato processual em 08NOV19; 6.1.1.7. Processo
cível no 1011139-98.2018.8.26.0066, que trata a
respeito
de
inadimplência
junto
ao
Centro
Unificado de Educação de Barretos/SP e que
tramita na 1a Vara Cível da Comarca de
Barretos/SP, controle no 3.044/2018 último ato
processual em 13SET19 em fase de cumprimento de sentença em desfavor do Interessado;
6.1.2.
da
contumácia em não
honrar
com
seus
compromissos
financeiros
Não cumprimento de obrigações legítimas -
Histórico de conduta ético-financeira, social e
moral desabonadora: 6.1.2.1. a contumácia em
não honrar com os compromissos financeiros
estabelecidos em seu nome, revela que o
praticante de tal atitude, por vezes, é pessoa
com histórico de conduta caracterizado pela
reiterada prática em não dar cumprimento às
suas obrigações de pagamento de dívidas,
sendo que elas foram legitimas pelo próprio
contratante
junto
a
seus
credores.
O
inadimplente permanece em tal condição, na
maioria das vezes, sem uma justificativa plausível ou minimamente aceitável, sendo assim revelado por parte do contratante, comportamento de descaso, desídia e até
mesmo de má-fé; 6.1.2.2. a contumácia em não
honrar com os compromissos financeiros legitimados no próprio nome é atitude
reprovável na avaliação do histórico de conduta
e do perfil ético-financeiro, social e moral de um
candidato a ingresso na Instituição. Com tal tipo
de comportamento e dadas as circunstâncias
que
se
revelam
perante
a
Avaliação
do
concurso, para com a avaliação da sua conduta
pessoal, social e moral (comportamento de

AC 1058889-04.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV -Voto
8
descaso, de desídia e de má-fé), torna-se
desabonadora junto ao candidato, a avaliação
do requisito de conduta social, reputação e
idoneidade
ilibadas,
exigido
à
pessoa
do
pretenso à carreira de militar de Estado; 6.1.2.3.
muito mais significativo é o caso na avaliação
de um candidato, quando a pendência financeira
chega a constituir registro de inadimplência em
órgãos de proteção ao crédito e/ou títulos
protestados em cartório; 6.1.2.4. estabelecer
pendências financeiras de forma contumaz e
sem
justificativas
para
tal
condição,
é
comportamento que não se coaduna com o
exemplo de conduta, reputação e idoneidade
que deve apresentar um agente público, ainda
mais relevante quando se tratar de candidatos a
ingresso na carreira de militar de Estado;
6.1.2.5. em razão das funções desempenhadas
pela Instituição, o policial militar deve portar-se
de maneira adequada, sempre dentro do padrão
ético-profissional,
social
e
legal
instituído,
sempre de forma escorreita, razoável e com
total
equilíbrio
emocional.
Assim,
a
Administração do concurso entende como de
grave ordem o histórico de conduta revelado na
investigação social procedida, pautando em
decisão final pela reprovação do Impetrante no
concurso público para ingresso na Instituição;
6.1.2.6. importa destacar que os fatos aqui
discutidos
foram
originados
pelo
próprio
Impetrante; 6.1.2.7. a condição de estar ou não
financeiramente inadimplente, trata-se de um
conhecimento próprio e específico solicitado
pela Administração do concurso para melhor
proceder com a avaliação do histórico de
conduta
social
(e
perfil
ético-moral)
dos
participantes dos certames para ingresso na
Instituição. A verificação do comportamento
financeiro de uma pessoa permite identificar de
forma significativa, se o perfil ético-moral,
comportamento e conduta nas relações em
sociedade, é qualificado por caráter de comportamento social e moralmente irrepreensível;
6.1.2.8. importante ratificar que pendências
financeiras
de
forma
contumaz
e
sem

AC 1058889-04.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV -Voto
9
justificativas
para
tal
condição,
é
comportamento que não se coaduna com o
exemplo de conduta, reputação e idoneidade
que deve apresentar um agente público. Deixar
de honrar seus compromissos financeiros que
lhe são obrigação, foge aos preceitos da boa
avaliação
do
requisito
de
conduta
social,
reputação e idoneidade ilibadas, exigido a todos
os
candidatos
participantes
do
concurso;
6.1.2.9. o exercício de um cargo público deve
ser cumprido, sempre, por aqueles em que o
processo seletivo instituído contempla, na avaliação da Administração Pública, como sendo os melhores dentre os candidatos
participantes do certame, selecionados por não
apresentarem mácula de qualquer ordem. Se
assim não se considerar, o caso em análise
torna-se no mínimo injusto para com aquele
cidadão que se esforça para honrar suas
dívidas, buscando valorização de sua conduta
pessoal, social e moral perante a Administração
do
concurso;
6.1.2.10.
ter
sua
condição
financeira regularizada, honrando pontualmente
seus compromissos junto a seus credores, além
de respeito ao vínculo de confiança firmado
entre as partes é também uma atitude que
revela um histórico de conduta socialmente
favorável, ainda de maior relevância quando na
tratativa de avaliação do tipo de comportamento
ético-social, moral e pessoal de um pretenso
policial militar; (e-págs. 214-5).
Assim,
analisadas
as
circunstâncias
apresentadas, extrai-se que o resultado de inaptidão
do ora apelante se deveu, segundo a Administração
pública paulista, à incompatibilidade entre sua conduta
social, conforme os critérios objetivos previstos no
edital
que reputa ser o adimplemento de dívidas
critério adequado à valorização da conduta pessoal,
social e moral e o vínculo de confiança exigível para
as funções militares almejadas.

AC 1058889-04.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV -Voto
10
7.
Observa-se
que
o
autor
hostiliza
o
ato
administrativo que, por seu regime, se orna de
suposição de legitimidade.
Os
concursos
públicos
devem
inteira
observância aos princípios da legalidade, da igualdade
e da moralidade administrativa (MEDAUAR, Odete.
Direito administrativo moderno. São Paulo: Revista dos
Tribunais. 2004, p. 313; BANDEIRA DE MELLO, Celso
Antônio. Curso de direito administrativo. São Paulo:
Malheiros. 2004, p. 258-9), e, bem por isso, diz Hely
LOPES MEIRELLES,
“sempre
caberá
reapreciação
judicial
do
resultado dos concursos, limitada ao aspecto
da legalidade da constituição das bancas ou
comissões
examinadoras,
dos
critérios
adotados para o julgamento e classificação
dos candidatos. Isso porque nenhuma lesão
ou ameaça a direito individual poderá ser
excluída da apreciação do Poder Judiciário
(CF, art. 5o, XXXV)” (Direito administrativo
brasileiro. São Paulo: Malheiros. 2004, p.
414).
O exercício de poderes administrativos limita-se
por motivos determinantes e pelo fim com que se
praticam ou se omitem (cf. BANDEIRA DE MELLO,
Oswaldo
Aranha.
Princípios
gerais
de
direito
administrativo. Rio de Janeiro: Forense. 1969, vol. I, p.
422-3), de maneira que esse exercício não fica à
margem
de
alguma
forma
de
possível
controle
judicial, que, no entanto, se se admite possa alargar-
se à esfera da discricionariedade administrativa ou
política, apenas pode exercitar-se: (a) diante do
suposto inicial de alguma remissão a maltrato de

AC 1058889-04.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV -Voto
11
direitos fundamentais (cf. DAL BOSCO, Maria Goretti.
Discricionariedade
em políticas públicas. Curitiba:
Juruá. 2007, p. 385-97); (b) ou, mais além, em face de
razões
invalidantes
da
omissão
ou
atuação
administrativa, porque então nelas se apontariam
defeitos de motivação ou de finalidade. Fora desses
lindes, não caberia cogitar do controle judiciário da
competência discricionária administrativa, ainda que só
relativa ao tempo de atuação do administrador, porque
então
esse
controle
judicial
seria
apenas
um
substitutivo tão discricionário quanto o poder
substituído.
Observa Paulo OTERO, a propósito, que o atual
relevo da “normatividade de formação pretoriana” tem
acarretado críticas que se elevaram ao tom de
denunciar um “ativismo judicial selvagem” (Legalidade
e administração pública. Coimbra: Almedina. 2003, p.
273), e é, com efeito, indispensável a demarcação do
exercício dessa aferição judicial substituinte.
À função jurisdicional não cabe o exercício
simplex
de
atividade
substituinte
das
bancas
examinadoras quanto aos critérios de avaliação de
provas (a título ilustrativo, cf., no STF: MS 21.176, RE
140.242, RE 315.007).
Não se entrevendo, na espécie, que a versada
fase de investigação social se tenha calcado em
critérios apenas subjetivos, não se propicia ao Poder
Judiciário substituir a discricionariedade administrativa
por uma discricionariedade judicial.

AC 1058889-04.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV -Voto
12
8.
Por fim, em ordem ao prequestionamento indispensável ao recurso especial e ao recurso
extraordinário, observa-se que todos os preceitos
referidos
nos
autos
se
encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas, invocando-se aqui
o critério que se solidou no Superior Tribunal de
Justiça.
POSTO ISSO, pelo meu voto, nego provimento à
apelação do autor, para manter a r. sentença proferida
nos autos n. 1058889-04.2019 da 6a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de São Paulo.
Assina-se ao Procurador da suplicada o valor
final dos honorários advocatícios em 11% do valor
atualizado da condenação.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes,
no caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento
da interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)